Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721543-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LUIS EDUARDO ALMEIDA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Verifica-se que a procuração outorgada à Saulo Miguel da Silveira para representar o apelante SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA foi lavrada em 25/02/2021, possuindo validade de um ano a contar da referida data (ID 59845639). A procuração outorgada pelo representante da empresa ao advogado subscritor da apelação, Dr. Ruy Augustus Rocha - OAB/DF 54.395, foi assinada em 02/01/2023 (ID 59845640), quando já havia transcorrido o prazo de validade da procuração a mais de ano. Assim, tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos ao representante (outorgante) e, consequentemente, da procuração conferida por ele aos advogados (outorgados), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, a regularização. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator